Tribunal: TJMT
Processo: 0002264-95.2011.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002264-95.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDELMIRO PEDROSO GOULART - CPF: 233.594.980-20 (APELADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), ISRAEL BATISTA DUARTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002264-95.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDELMIRO PEDROSO GOULART

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE [ART. 218-A, CP] – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA [ART. 109, IV, C/C ART. 115, AMBOS DO CP] – EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL [ART. 218-B, CP] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – VÍTIMA QUE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime tipificado no art. 218-A do Código Penal se decorrido, desde o recebimento da denúncia, lapso temporal maior do que o previsto no art. 109, IV, c/c art. 115, ambos do Código Penal, uma vez que a sentença absolvitória não interrompe a prescrição.

A palavra da vítima, embora tenha especial relevo para embasar o decreto condenatório nos crimes contra os costumes, cometidos comumente às escondidas, deve ser coerente e corroborada por outras provas, especialmente quando não repetida em juízo, sem o que, a manutenção da absolvição é medida impositiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002264-95.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDELMIRO PEDROSO GOULART

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação penal e absolveu EDELMIRO PEDROSO GOULART pela prática das condutas tipificadas pelos artigos 218-A e 218-B,
caput
, c/c artigo 14, inciso II e artigo 69, todos do Código Penal.

Assevera que há provas bastantes para a condenação do apelado, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, em preliminar, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime tipificado no art. 218-A do CP. Quanto ao mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002264-95.2011.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL

A exordial acusatória foi protocolizada em 03/08/2015 e distribuída à 14a Vara Criminal da Capital que, no dia 17/06/2016, recebeu a denúncia.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença absolutória em 16/05/2019.

A prescrição, antes do trânsito em julgado da sentença, regula-se pelo máximo de pena privativa de liberdade cominada ao crime, que, no caso do art. 218-A do CP, é de 2 [dois] a 4 [quatro] anos de reclusão.

De acordo com o art. 109, IV, do CP, o prazo prescricional, na espécie, é de 8 [oito] anos.

Ocorre que, na data da sentença, o apelado, nascido em 19/07/1944, tinha 74 [setenta e quatro] anos de idade, de modo que o prazo prescricional, por força da regra contida no art. 115 do CP, é reduzido pela metade, ou seja, 4 [quatro] anos.

Assim, como desde o recebimento da denúncia já transcorreram mais de 5 [cinco] anos, sem que tenham ocorrido causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime do art. 218-A do CP é medida impositiva.

MÉRITO

A peça vestibular narra que, no dia
30/12/2010
, por volta das 11h00, ELDEMIRO tentou submeter à exploração sexual o menor ISRAEL BATISTA DUARTE, de 11 [onze] anos de idade, à época.

O boletim de ocorrência narra o seguinte:

“A guarnição foi acionada pelo Oficial de área do 3a BPM para deslocar na base Vitória, onde por lá se encontrava a mãe da vítima, que relatou que seu filho saiu de manhã para ficar com seu pai na oficina onde o mesmo trabalha; que por volta das 20h30 seu filho chegou em casa e relatou que um cliente do seu pai o convidou para ir em sua casa limpar o seu quintal, e que pagaria o valor de R$ 10,00 (dez reais); que seu pai lhe autorizou; que ao chegar no local, o suspeito despiu-se e lhe mostrou o órgão genital, pedindo que o mesmo o masturbasse e que lhe pagaria mais R$ 5,00 (cinco reais) por isso; apesar da insistência, o mesmo se recusou; que o suspeito lhe pediu que não contasse nada para seus pais. Diante do fato, deslocamos junto com a mãe e a vítima até a residência do suspeito, que se prontificou a deslocar-se até a delegacia. Devido à viatura estar com cinco pessoas, sendo dois policiais, a vítima, sua mãe e sua tia, foi solicitado que o suspeito se deslocasse em seu veículo para a delegacia, porém, no meio do percurso, o suspeito foragiu da GU, onde foi feito rondas na tentativa de localizá-lo, porém sem êxito”.

Em
16/05/2011
, JOSELITA BATISTA RODRIGUES, mãe da vítima, foi ouvida pela autoridade policial:

“Que é mãe da vítima; que afirma que tem apenas um filho, a vítima ora apontada; que é separada do pai dele, e que de vez em quando seu filho vai até a oficina do pai, no CPA I, para ajudá-lo; que no dia 30/12/2010, pela manhã, o ISRAEL foi até à oficina do pai ajudá-lo; que lá na oficina do pai esteve o cliente ANTONIO, ora suspeito, o qual pediu a JOSÉ (pai da vítima) que o deixasse ir na casa dele para que o ajudasse a tirar o mato, que dava para arrancar com a mão, e pagaria ao menor dez reais; que o pai permitiu e ISRAEL foi com o suspeito; que segundo ISRAEL, ao chegar lá começou a tirar o mato e o suspeito colocou uma cadeira na área, sentou-se perto e ficou olhando-o fazer o trabalho; que de repente o suspeito começou a falar besteira, tirou o pênis para fora e começou a se masturbar na frente do menor e pediu que ISRAEL pegasse no pênis dele para masturbá-lo; que o suspeitou falou: ‘dou mais cinco reais para você bater uma para mim, o que é que tem, um amigo meu faz isso com outras crianças, só passa um óleo’; que ISRAEL não aceitou e foi embora, recebeu os dez reais por tirar o mato, o suspeito ainda pediu para o menor voltar de novo, para terminar o serviço; que só à noite, naquele dia, é que ISRAEL contou para a declarante o que ANTONIO havia feito, lembra que estavam andando na rua do CPA I a declarante, ISRAEL e sua sobrinha CAMILA BATISTA BORGES, de 17 anos, quando passou em frente à casa do suspeito e ISRAEL falou: ‘mãe, ali que mora o homem que mostrou o pinto para mim’, recordou a declarante que o ISRAEL, antes de saírem, já havia comentado que um homem havia mostrado o pênis para ele, mas a declarante não deu muito crédito, porém quando seu filho lhe mostrou a casa e passou a contar o fato, percebeu que era mais grave; que então a declarante procurou a base do Jd. Vitória, os policiais foram até a casa do suspeito, a declarante, a sobrinha e ISRAEL estavam dentro da viatura; que o suspeito negou aos policiais que teria feito isso, lembra que ele estava nervoso, o suspeito alegou que ISRAEL teria achado uma camisinha no terreno, querendo dizer que o ISRAEL estava inventando; que na hora ISRAEL respondeu que não era verdade, que não havia nenhuma camisinha e o fato era como ele havia contado; que então os policiais permitiram que o suspeito fosse de carro próprio para o CISC Planalto; que chegaram lá no CISC, registraram o B.O., o suspeito chegou até lá, pediram o RG do suspeito para tirar cópia, o suspeito não chegou nem a falar (depor) e, em certo momento, o suspeito pediu para manobrar o carro no estacionamento; que os policiais permitiram, quando então o suspeito fugiu e não o pegaram mais; que o suspeito fugiu e ainda demorou para os policiais irem atrás; que viu que o suspeito deixou o RG e a cópia que foi tirada; que após esse fato viu o suspeito mais duas vezes no bairro, ao que sabe ele mudou de casa”.

ISRAEL não foi ouvido pela autoridade policial, mas apenas pela equipe multidisciplinar da DEDDICA – Delegacia Especializada na Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá, em
25/05/2011
, que elaborou relatório psicossocial, do qual se extrai a fala do menor:

“Eu moro no Novo Paraíso I. Teve um dia que eu tava na oficina do meu pai, no CPA II. O GAÚCHO foi lá e comentou comigo e com meu pai de eu ir tirar matinho na casa dele. Nesse dia eu não fui, mas em outro, meu pai deixou. Eu fiquei tirando matinho e ele aparecia de vez em quando. Teve uma hora que ele me mostrou um DVD que a capa dava para ver que era pornográfico. Eu continuei tirando matinho, até que teve uma hora que eu sentei para descansar um pouco e ele colocou a cadeira do lado e começou a se masturbar. Ele tava de calção, sem cueca, tirou o pinto para fora e começou a fazer. Ele me disse que se eu chupasse o negócio dele, ele ia me dar mais R$ 15,00 (quinze reais), mas eu não fiz, nessa hora eu quis ir embora. Peguei o dinheiro e ele falou que era para eu voltar, mas eu não voltei mais, não. Cheguei em casa, falei pra minha mãe e ela veio aqui, denunciar”.

ANDERSON FRANCISCO RIBEIRO BATISTA, Policial Militar que atendeu a ocorrência, relatou que, após a denúncia, rumaram à residência do apelado e que
“[...] chegando na residência do suspeito, viu que tratava-se de um ancião, senhor já bem idoso, aparentando ter por volta de setenta anos; que este senhor convidou para entrar, os atendeu prontamente, manteve-se tranquilo o tempo todo, porém a guarnição não entrou, ficaram na porta; prontamente o suspeito forneceu todos seus dados, inclusive uma xerox do seu RG; pegaram todos os dados e o suspeito se oferece para ir à delegacia; que o declarante então informou da impossibilidade dele ir na viatura por só haver uma, a qual já estava cheia com a vítima e familiares, e o informou que ele receberia a intimação, mas ele se prontificou a ir com seu carro próprio, um Gol, modelo quadrado, não se recorda a coro; que então o suspeito foi de carro próprio na frente e a viatura atrás; que chegando no CISC o suspeito quis entrar com o carro dele na parte privativa de viaturas, um agente então o barrou já na entrada e orientou a parar no estacionamento geral, ou seja, na frente da delegacia; que então ele devagar se dirigiu para o estacionamento na frente do CISC e o declarante, com a viatura, entrou na parte privativa; que desceram, encaminhou a vítima e a mãe para a sala de registro de B.O. e quando o declarante e o soldado WEVERTON saíram para chamar o suspeito, não o encontraram, ele já havia foragido; que então fizeram buscas na região, levaram a vítima para casa após o registro do boletim e continuaram as buscas, porém sem êxito”.

EDELMIRO foi interrogado em 22/07/2014, mas recusou-se a responder as perguntas da autoridade policial, permanecendo em silêncio.

Após o oferecimento da denúncia e a citação do réu, que apresentou defesa preliminar, foi designada audiência de instrução e julgamento.

A vítima e sua genitora não foram localizados para serem ouvidos em juízo e foram dispensados pelo Ministério Público, o que restou homologado pelo Juízo.

A testemunha ANDERSON FRANCISCO RIBEIRO BATISTA narrou, em juízo, que ouviu do menor o seguinte:

“T: [...] eu cheguei a conversar com o menino sobre os fatos, eu chamei o menino em particular, longe da mãe dele, e conversei com ele; perguntei porque só aquele horário que ele tinha contado para a mãe dele, ele disse que estava com medo de apanhar da mãe ou do pai, não me recordo, por isso ele não falou antes; eu não me recordo em detalhes o que o senhor teria feito com ele, mas pelo que ele me contou, eu me recordo que ele ofereceu certa quantia em dinheiro para ele praticar sexo com esse senhor, agora, os detalhes em si, não me recordo; me recordo que o menino falou que o denunciado ficou se masturbando na frente dele, isso o menino falou, realmente, para mim [...]”

SÉRGIO PEDRO FANIN e IRACI DE LIMA, testemunhas arroladas pela defesa, nada contribuíram para a elucidação do fato, limitando-se a abonar a conduta de ELDEMIRO.

Interrogado na instrução processual, o apelado negou o fato, aduzindo que sequer conhecia a vítima e que morava numa quitinete, no fundo de uma residência, e que
“lá não tinha quintal e nunca pagou ninguém para limpar”
.

Registro que,
nas alegações finais que apresentou, o Ministério Público pugnou pela absolvição de ELDEMIRO
, asseverando que
“diante da ausência de provas satisfatórias da ocorrência do crime previsto no art. 218-B do CP. Imperioso afirmar que não restou suficientemente comprovada a existência do delito supramencionado narrado na denúncia, impondo-se a absolvição do acusado, com base no princípio constitucional in dubio pro reo”
.

Ao absolver o réu, o magistrado sentenciante destacou que as provas produzidas na instrução processual eram anêmicas, inaptas para demonstrar, com a certeza exigida para a condenação, que ELDEMIRO realmente praticou as condutas atribuídas a ele, destacando que ISRAEL e sua genitora sequer foram ouvidos em juízo, prevalecendo a presunção de inocência.

LÊNIO LUIZ STRECK, em artigo intitulado
“A presunção da inocência e a impossibilidade de inversão do ônus da prova em matéria criminal: os Tribunais Estaduais contra o STF”,
assevera:

“O direito (penal) dentro de um estado democrático deve pressupor, minimamente, tanto um controle do poder estatal quanto uma promoção dos direitos fundamentais. Logo, o poder punitivo do Estado, que deveria ser usado como a última ratio, encontra expressos limites e diretrizes constitucionais que devem (has a duty) ser respeitadas. Em outras palavras, não são meros ornamentos ao dispor para serem usados ou não pelo Judiciário, ao contrário, como normas vinculativas deveriam ser obrigatoriamente aplicadas.

Neste contexto está a presunção de inocência, que veio sobrepor à presunção de culpabilidade de outrora. Em uma brevíssima incursão histórica podemos relembrar a importância e o sentido desta garantia. No Medievo uma extrema insegurança pairava sobre aquele(s) que sofria(m) a acusação de ter cometido um crime. Poderíamos começar com o fato de que neste período não eram incomuns práticas de tortura para que fosse feita uma suposta confissão, o que está diretamente relacionado com uma presunção de culpa.

[...]

Não obstante a previsão constitucional e internacional e a sua inegável importância, por vezes, a presunção de inocência parece ser uma ilustre desconhecida em terrae brasilis, sobretudo, quando percebermos um crescente apoio jurisprudencial a possibilidade de inversão do ônus da prova em matéria criminal.

Uma vez que “superamos” o processo inquisitivo que se baseava na presunção de culpabilidade há que se pensar na intima relação entre a presunção de inocência e o ônus probandis, sob pena, de sustentarmos uma concepção anacrônica diante das conquistas civilizatórias.

Sob três aspectos a presunção de inocência poder analisada : 1) como uma garantia política do cidadão, parte “essencial” e estrutural do sistema acusatório que, respeitando a dignidade humana, garante um estado de inocência que somente poderá ser afastado diante de uma prova plena do ilícito e dentro do devido processo legal; 2) como regra de julgamento em caso de dúvida acerca de fato relevante para a sentença, confundindo-se com o in dubio pro reu ; e 3) regra de tratamento do acusado durante o processo impedindo que seja tratado como se culpado fosse.

Pensando a presunção de inocência e sua necessária relação com o in dubio pro reu e demais garantias penais, não há que se falar em inversão do ônus da prova, ao revés, existe barreiras constitucionais para esta possibilidade. [...]

Deste modo, diante da presunção de inocência e do in dubio pro reu enquanto garantias constitucionais há uma vedação à inversão do ônus da prova na seara criminal. Pensar em contrário é aventar uma hipótese que não encontra respaldo no atual sistema normativo e que também se manifesta como um retrocesso histórico.”

(Artigo disponível no site do Conselho Nacional de Justiça:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/ee47cd1a6221d6daebcdb32af1bc151a.pdf
).

Mais adiante, STRECK traz à baila o posicionamento da Suprema Corte sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova no processo penal,
verbis
:

“No Habeas Corpus (HC) 107448 o STF definiu que incumbe ao Ministério Público o ônus de comprovar a imputação penal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois do contrário haveria afronta ao princípio da não-culpabilidade em razão de o acusado não ter feito prova da versão que narra que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal.

Ementa: SENTENÇA – ENVERGADURA. Ante o fato de o Juízo ter contato direto com as partes envolvidas no processo-crime, o pronunciamento decisório há de merecer atenção maior. PROCESSO-CRIME – PROVA. Cabe ao Ministério Público comprovar a imputação, contrariando o princípio da não culpabilidade a inversão a ponto de concluir-se pelo tráfico de entorpecentes em razão de o acusado não haver feito prova da versão segundo a qual a substância se destinava ao uso próprio e de grupo de amigos que se cotizaram para a aquisição. HC 107448, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18/06/2013, Dje 03/10/2013.

No HC 97701, o Pretório Excelso entendeu que não é cabível recusar o pedido defensivo de incidência da minorante do art. 33, § 4o da Lei de Tóxicos sob o fundamento de inexistir prova da primariedade do acusado, incorrendo em indisfarçável inversão do ônus da prova.

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. ORDEM DEFERIDA EM PARTE. 1. Inserido na matriz constitucional dos direitos humanos, o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade de produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado. 2. Atento a esse marco interpretativo, pontuo que, no caso dos autos, as instâncias precedentes recusaram o pedido defensivo de incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 sob o fundamento de inexistir prova da primariedade do acusado. Incorrendo, assim, numa indisfarçável inversão do ônus da prova e, no extremo, na nulificação da máxima que operacionaliza o direito à presunção de não-culpabilidade: in dubio pro reu. Preterição, portanto, de um direito constitucionalmente inscrito no âmbito de tutela da liberdade do indivíduo. 3. Ordem parcialmente deferida para, de logo, reconhecer a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 e determinar ao Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Campo Grande/MS que refaça, no ponto, a dosimetria da pena. HC 97701, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, julgado em 03/04/2012, Dje 20/09/2012.

No HC 88344 o Supremo asseverou que não cabe ao Poder Judiciário pressupor a atuação em dolo específico do acusado quando do seu inadimplemento de duplicatas emitidas já quando de abertura de sociedade empresária, a fim de se configurar o crime de estelionato. O relator coloca no voto que “a abertura de sociedade empresária, por si só, não configura crime, constituindo direito de todo e qualquer cidadão, desde que cumpra os requisitos exigidos pelas normas civis, comerciais e administrativas”, sob pena de se inverter o ônus da prova.

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E ILEGITIMIDADE DE PARTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ESTELIONATO. CONCURSO DE PESSOAS. DOLO ESPECÍFICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORDEM CONCEDIDA. I - Reputa-se inepta a denúncia quando os fatos imputados aos pacientes não configuram, prima facie, crime. II - Não cabe ao Poder Judiciário pressupor ou tecer conjecturas sobre a prática de eventual crime, mas sobre a ausência de provas cabais. III - A abertura de sociedade empresária, por si só, representa o exercício lícito de um direito, assegurado a todos os cidadãos. IV - Ordem concedida. HC 88344/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12/12/2006, Dje 23/02/2007.

[...]”

BADARÓ, em obra dedicada ao tema, afirma que:

“Um aspecto relevante da presunção de inocência enquanto regra de julgamento é que, no processo penal, diversamente do que ocorre no campo civil, não há verdadeira repartição do ônus da prova. O ônus da prova não supõe que exista, necessariamente, uma repartição de tal ônus. Mesmo que não haja repartição do ônus da prova é necessário que haja regra de julgamento, determinando que em qualquer caso, a dúvida sobre fato relevante será decidida sempre contra o autor, ou sempre contra o réu. No caso do processo penal o in dubio pro reu é uma regra de julgamento unidirecional. O ônus da prova incumbe inteiramente ao Ministério Público, que deverá provar a presença de todos os elementos necessários para o acolhimento da pretensão punitiva.”

CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.”
(Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“[...]

A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Desse modo, concluo que o parco conjunto probatório angariado sob as luzes do contraditório e da ampla defesa é
insuficiente para embasar a condenação almejada pelo
Parquet
, de modo que a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Diante do exposto,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime tipificado no art. 218-A do CP
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Ministério Público, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022